Tribunal: STF
Processo: ARE 1379016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, CEDIDO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Autor/apelante, servidor do Município de Vassouras, que alega a ocorrência de desvio de função, fato que teria ocorrido quando foi cedido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exercendo o cargo de técnico de atividade judiciária. Sem razão. Verifica-se nos autos que quem arcava com os pagamentos de vencimentos do servidor, no período de sua cessão, era o Município, não havendo falar em enriquecimento sem causa do Estado. Desvio de função que eventualmente poderia ocorrer se a atividade exercida pelo servidor, para o qual não fora nomeado, se desse dentro da mesma entidade em que teve seu primeiro enquadramento por concurso e arcasse com o pagamento de seus vencimentos. Convênio nº 003/189/2015 que não estipula qualquer ônus remuneratório para o Tribunal em relação aos servidores cedidos. Declaração de lotação emitido pelo responsável pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Vassouras de ser o requerente ‘técnico de atividade judiciária’, que não pode surtir qualquer efeito para os fins colimados pelo autor, dado que equivaleria à investidura de cargo público sem sequer ter ele realizado concurso para tanto, postergando-se o art. 37, II, da CRFB/88, além de não ter sido emanada por autoridade incumbida para tanto. Ademais, emitido no ano de 2013, quando o demandante exercia suas funções no JEC, eventual crédito dele estaria fulminada pela prescrição. Como bem observado pelo D. Sentenciante: '...é de se frisar que a prova oral produzida foi no sentido de que o autor desempenhava precipuamente a função de digitação, confeccionando mandados e ofícios, além de atendimento de balcão e carga de processos, não exercendo atividade de processamento. Ou seja, apesar de estar cedido, não exercia, concretamente, funções totalmente diferentes daquelas inerentes ao cargo que ocupava na Municipalidade'. Descabimento do acolhimento da pretensão do autor, para que o ente público réu realize o pagamento de diferenças salariais que ele entende ser devido. Sentença que deu correta solução à lide e deve ser mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia em se perquirir se teria ocorrido o desvio de função alegado pelo autor, acarretando o pagamento de diferenças remuneratórias pelo ERJ.De acordo com o autor, o mencionado desvio funcional teria ocorrido por ter ele, servidor do Município de Vassouras, desempenhado atividades no âmbito do TJRJ inerente ao cargo de técnico judiciário.Verifica-se que o demandante exerceu atividades perante o Juizado Especial de Vassouras e no Cartório de Dívida Ativa do Município.No que tange às atribuições perante o JEC, deve-se atentar para o fato de que ocorreram nos períodos de 27/05/2002 a 31/03/2008 e 31/10/2008 a 21/05/2014, de modo que o exercício na Dívida Ativa, o qual estava expressamente previsto no convênio 003/189/2015 (IE 68, fls. 68-73), se deu entre 22/05/2014 a01/01/2018 (conforme informações prestadas pelo TJRJ de IE 68, fls. 74/75).Verifica-se que no referido convênio firmado entre o Município de Vassouras e o TJRJ, não se estipula qualquer ônus remuneratório para o Tribunal em relação aos servidores cedidos.Observa ainda nos contracheques de IE 108-142 que quem realizava tal quitação era a própria municipalidade, no período da cessão, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do Estado.O desvio de função se daria caso ocorresse dentro da mesma entidade, na qual o servidor teve seu primeiro enquadramento por concurso, arcando com seus vencimentos, o que, como visto, não é o caso.A declaração de lotação emitido pelo responsável pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Vassouras de ser o requerente “técnico de atividade judiciária” (IE35, fl. 45), não pode surtir qualquer efeito para os fins colimados pelo autor, dado que equivaleria à investidura de cargo público sem sequer ter ele realizado concurso para tanto, postergando o que preceitua o art. 37, II, da CRFB/88, além de não ter sido emanada por autoridade incumbida para tanto.Ademais, emitido no ano de 2013, quando o demandante exercia suas funções no JEC, eventual crédito dele estaria fulminada pela prescrição quinquenal na forma do o art. 1º do Decreto 20.910/321, porquanto a ação de cobrança foi proposta em 31/3/2019. 



    (...)



    Portanto, correta a conclusão do juízo a quo no sentido da improcedência do pedido autoral."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente